Tribunal: TJMT
Processo: 1014291-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014291-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIETA INES MAINARDI TAMIOZZO - CPF: 364.318.340-20 (AGRAVADO), MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI - CPF: 387.188.738-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS. PRAZO DE 72 HORAS PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, determinando a suspensão da cobrança de encargos financeiros incidentes sobre saldo devedor oriundo de transações bancárias contestadas, bem como a abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, estabelecendo prazo de 72 horas para cumprimento e multa diária de R$ 200,00 por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de 72 horas estabelecido para cumprimento da obrigação pela instituição financeira é excessivamente exíguo, considerando as alegadas particularidades operacionais e técnicas de banco de grande porte; e (ii) verificar se a multa cominatória de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor da causa, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O agravante não apresentou elementos probatórios concretos que demonstrassem efetiva impossibilidade de atendimento da ordem judicial no prazo de 72 horas, limitando-se a alegações genéricas sobre particularidades operacionais de instituição bancária de grande porte.

4. As instituições financeiras de grande porte dispõem de estrutura operacional e tecnológica substancialmente superior à média das empresas, conferindo-lhes plenas condições de implementar, em tempo hábil, as providências judiciais determinadas, especialmente considerando que as obrigações impostas não se mostram excepcionalmente complexas.

5. A multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada ao valor da causa, mostra-se adequada e proporcional à capacidade econômica do agravante e à natureza da obrigação imposta, constituindo mecanismo de coerção indireta necessário para assegurar o efetivo cumprimento das decisões judiciais.

6. A fixação de limite máximo para incidência da multa no valor da causa constitui medida que assegura a proporcionalidade da sanção e afasta a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, em consonância com o ordenamento processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de 72 horas para cumprimento de obrigação de suspensão de cobrança de encargos financeiros e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes não se mostra excessivo para instituições financeiras de grande porte, que dispõem de estrutura operacional e tecnológica adequada. 2. A multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada ao valor da causa, mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 500, 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.819.069-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; STJ, REsp 1.604.753-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJ-MT, AI 1008890-64.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2020; TJ-MT, N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1000797-49.2025.8.11.0050 ajuizada por
ANTONIETA INES MAINARDI TAMIOZZO
, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança de encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor oriundo de determinadas transações bancárias, bem como ordenou a abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Alega o recorrente que a referida decisão impõe obrigação de fazer em prazo exíguo de 72 horas, sem observar as particularidades operacionais e técnicas de uma instituição bancária de grande porte, cujo cumprimento envolve departamentos múltiplos e dependência de processamento sistêmico, o que torna inviável o cumprimento imediato.

Argumenta que
“a incidência da multa é certa, uma vez que não foi concedido prazo hábil para o banco realizar o cumprimento da obrigação de fazer”, e que, “na forma em que arbitrada, a multa poderá ocasionar enriquecimento ilícito da parte contrária”.

Sustenta que a multa fixada viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a sua modificação ou exclusão conforme disposição expressa dos artigos 497 e 537, §1o do CPC.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, com comunicação ao juízo a quo; a revogação da multa cominada ou, subsidiariamente, a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação antes da incidência da multa, com revisão dos seus parâmetros; e o regular processamento do agravo e sua posterior integral procedência com a reforma da decisão impugnada.

Recolhimento do preparo, id. 284797880.

Tutela antecipada recursal não concedida, id. 284821895.

Contrarrazões, id. 288995390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1000797-49.2025.8.11.0050 ajuizada por
ANTONIETA INES MAINARDI TAMIOZZO
, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança de encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor oriundo de determinadas transações bancárias, bem como ordenou a abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora agravada propôs ação contra o Banco do Brasil, alegando invasão fraudulenta de sua conta entre 5 e 7 de março de 2025, com transações indevidas que zeraram seu saldo e geraram débito; sustenta falha na segurança bancária e requer tutela de urgência para suspender encargos, além de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
deferiu

a tutela de urgência no seguinte fundamento:

“ [...]
É o relato. Fundamento.

Decido.

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex,
RECEBO
a petição inicial.

Pois bem. Para concessão do pedido de tutela de urgência vindicado pela parte Requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam,
probabilidade do direito alegado
e
perigo de dano
.

Nessa senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos apresentados pela parte Requerente, tenho que a
parte logrou êxito em comprovar os requisitos legais à concessão da tutela de urgência
vindicada.

Isso porque, em juízo de cognição sumária, os documentos anexados aos autos indicam a
probabilidade do direito
, uma vez que restou demonstrado pelos extratos bancários, ID 188668517, diversas transações realizadas entre os dias 05 a 07 de março de 2025, que destoam de forma significativa, o perfil habitual de movimentação da Requerente. Além disso, observa-se que as operações financeiras foram realizadas em série, para os mesmo destinatários, o que denotaria uma análise de segurança pelo Requerido.

Do mesmo modo, há
urgência no pedido
, uma vez que a Requerente permanece com saldo negativo em sua conta bancária, fato que acarreta a incidência contínua de encargos financeiros elevados, notadamente os decorrentes da utilização do cheque especial, ID 188668517, fls. 07, o que resultariam em inscrição no cadastro de inadimplentes, caso não ocorresse o devido pagamento.

Nesse sentindo também é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- DÍVIDA DESCONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA).
(TJ-MT - AI: 10088906420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Dessa forma, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e pelas razões acima expostas,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para
DETERMINAR
que no prazo de 72 (setenta e duas horas) seja suspensa a cobrança dos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor oriundo das transações contestadas, bem como se abstenha de inscrever o nome da Requerente em cadastros de inadimplentes em razão de referidos débitos, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

No que concerne à irresignação do agravante quanto ao prazo de 72 (setenta e duas) horas estabelecido para o cumprimento da obrigação, verifico que não merece prosperar a sua tese.

Com efeito, o recorrente limita-se a alegar, genericamente, a existência de
"particularidades operacionais e técnicas de uma instituição bancária de grande porte",
sem, contudo, apresentar elementos probatórios concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade de atendimento da ordem judicial no prazo assinalado.

Não se pode olvidar que o agravante, na condição de instituição financeira de grande porte, dispõe de estrutura operacional e tecnológica substancialmente superior à média das empresas que atuam no mercado, o que lhe confere plenas condições de implementar, em tempo hábil, as providências determinadas pelo juízo
a quo
.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART.
300
, DO
CPC
–– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art.
300
,
CPC
), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art.
537
,
§ 1o
, do
CPC
não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art.
500
, do
CPC
, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido
”
.
(N.U
1021800-21.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Ademais, insta salientar que as obrigações determinadas na decisão recorrida - suspensão da cobrança de encargos financeiros e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes -
não se mostram excepcionalmente complexas
a ponto de demandar, necessariamente, prazo superior ao fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto à
multa cominatória
fixada pelo juízo a quo, igualmente não prospera a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As
astreintes
constituem importante mecanismo de coerção indireta, destinado a assegurar o efetivo cumprimento das decisões judiciais, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o destinatário da ordem a observá-la, sem, contudo, representar fonte de enriquecimento sem causa para a parte beneficiada.

No caso concreto, a multa foi estabelecida em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, com limitação ao valor da causa. Tal montante, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional à capacidade econômica do agravante - instituição financeira de grande porte - e à natureza da obrigação imposta.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

Outrossim, a fixação de limite máximo para a incidência da multa - no caso, o valor da causa - constitui medida que assegura a proporcionalidade da sanção e afasta a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, em consonância com o art. 537, §1o, do CPC.

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ no julgamento do
Recurso Especial no 1.604.753, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, vejamos:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. ESTIPULAÇÃO DE TETO PARA A COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos especiais interpostos por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. e ----- e OUTROS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em procedimento de liquidação de sentença, reduziu o valor da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de remoção de equipamentos e de limpeza de danos ambientais em imóvel destinado ao comércio de combustíveis. 2. A decisão de liquidação condenou RAÍZEN ao pagamento de multa diária (astreinte) pelo descumprimento de ordem judicial, fixada inicialmente em R$ 23.020.000,00, reduzida pelo Tribunal de origem a R$ 5.000.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória é desproporcional e se pode/deve ser revista para evitar enriquecimento sem causa. 4. Há também a discussão sobre a possibilidade de incidência de juros sobre a multa e a responsabilidade da parte recorrente pelo descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando constatada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados. 6.
A revisão do valor das astreintes deve considerar a importância do bem jurídico tutelado e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, evitando enriquecimento sem causa
. 7. O Superior Tribunal de Justiça permite, em situações excepcionais em que as astreintes se tornam excessivas, a fixação de um teto para a cobrança da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial de RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir o montante acumulado das astreintes; recurso especial de ----- e OUTROS conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A decisão que comina astreintes pode ser revista a qualquer tempo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal. 2. A revisão do valor das astreintes deve evitar enriquecimento sem causa e considerar a importância do bem jurídico tutelado".
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 130, 131 e 461, §§ 4o e 6o; CPC /2015, art. 537, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014; STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 3/8/2021. (RECURSO ESPECIAL No 1604753 - RS (2016/0077572-3), Relatoria do Min. João Otávio De Noronha, julgado em 07/05/2025)

Diante do exposto, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao deferir a tutela provisória de urgência nos termos fixados, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do prazo e da multa cominatória.

As alegações do agravante não lograram demonstrar efetiva impossibilidade material de cumprimento da decisão no prazo assinalado, tampouco a desproporcionalidade da multa fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025